Tribunal: CARF
Processo: 10630.002251/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10630.002251/2007-41
ACÓRDÃO
2002-009.186 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEIC ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. VALOR DA MÃO-DE-OBRA. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
AFERIÇÃO INDIRETA.
É lícita a aplicação da aferição indireta para o cálculo de contribuições
previdenciárias quando constatada disparidade entre o confronto de
informações contábeis e valores constantes de notas fiscais.
É fixado em 40% (quarenta por cento) o percentual mínimo
correspondente à remuneração a incidir sobre o valor dos serviços de
construção civil na nota fiscal de prestação de serviços.
Não havendo valores recolhidos indevidamente ou a maior que o devido,
não há direito à restituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.186 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.002251/2007-41
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se na origem de pedido de restituição que tem como base a restituição dos
valores excedentes ao devido sobre a folha de pagamento, relativamente às retenções previstas
no art. 31 da Lei n° 8.212 de 1991, no percentual de 11% (onze por cento), incidentes sobre as
Notas Fiscais de prestação de serviço emitidas pela empresa, na competência de 12/2004,
conforme Demonstrativo de Notas Fiscais de fl.146.
Após o trâmite do feito, inclusive com análise do Núcleo de Fiscalização – NUFIS
devido ao baixo percentual de mão-de-obra utilizada na prestação dos serviços, foi emitido
despacho decisório (fls. 1.356 a 1.366) indeferindo o pleito do contribuinte.
Restou consignado na decisão de indeferimento que o contribuinte não fez prova
do montante dos salários pagos pela execução das obras, que o valor declarado é bem inferior à
40% confrontando com os valores contidos nas notas fiscais, o que atraiu a aferição indireta, e que
diante dos cálculos realizados o contribuinte não teria direito à restituição.
Inconformado, apresentou manifestação de inconformidade sustentando que:
- alega que foram cumpridos todos os requisitos legais necessários à
determinação da restituição e que tal fato foi reconhecido pelo analista fiscal à
fl.178, o qual optou por encaminhar o processo para fiscalização;
- afirma que não obstante a regularidade formal do processo e a existência de
contabilidade regular, o Fisco entendeu que deveria ser desconsiderada a
escrituração da empresa, calculando a contribuição previdenciária via aferição
indireta e apurando que a contribuição devida seria maior e que o contribuinte
não teria direito à restituição;
- aduz que a aferição é arbitrária e ilegal e que não merece prevalecer, vez que
não existem requisitos objetivos para sua utilização, sendo a mesma uma via
excepcional para o cálculo de contribuições;
- assevera que os livros e demais registros contábeis apresentados pela empresa
deveriam ter sido analisados com mais cautela pelos auditores e, verificada
eventual discrepância ou inadequação, a fiscalização deveria intimar a empresa a
prestar esclarecimentos e, caso permanecesse a conclusão pela deficiência dos
documentos, deveria apontar as irregularidades que autorizariam a fiscalização a
realizar aferição indireta. Afirma que só assim seria possível o exercício da ampla
defesa e do contraditório;
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.186 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.002251/2007-41
3
- aduz que todas as contribuições devidas foram pagas e contabilizadas, não
havendo qualquer diferença a recolher;
- cita jurisprudência acerca da utilização da aferição indireta apenas como via de
exceção.
A DRJ, ao apreciar os pontos acima elencados, apresentou a seguinte decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
VALOR DA MÃO-DE-OBRA. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
É fixado em 40% (quarenta por cento) o percentual mínimo correspondente à
remuneração a incidir sobre o valor dos serviços de construção civil na nota fiscal
de prestação de serviços.
Somente podem ser restituídas contribuições nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, exigindo-se a comprovação do
direito creditório mediante a exibição de todos os documentos hábeis a
comprovar a regularidade e a exatidão dos valores requeridos a título de
restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário aduzindo, em essência,
os mesmos fundamentos trazidos aos autos com a manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Na análise do pedido de restituição, o valor das contribuições devidas foi apurado
por aferição indireta, devido a falta de prova regular e formalizada do montante
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.186 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.002251/2007-41
4
dos salários pagos pela execução das obras. Após a análise do Livro Diário e Razão
e dos documentos apresentados pela empresa, a fiscalização concluiu que a
empresa não contabilizou adequadamente os valores de mão de obra utilizada.
Ademais, a aferição indireta é o procedimento de que a fiscalização dispõe para
apuração das contribuições devidas, quando é constatada a impossibilidade de
execução do serviço contratado, tendo em vista o número de segurados
constantes em GFIP ou folha de pagamento específicas, mediante confronto
desses documentos com as respectivas notas fiscais, faturas, recibos ou contratos.
Portanto, o Auditor Fiscal utilizou-se da prerrogativa dada pelo artigo 33, §6°, da
Lei n° 8.212/1991, aferindo as contribuições previdenciárias devidas com base em
40% do valor dos serviços constantes nas notas fiscais, consoante o previsto na
Instrução Normativa INSS/SRP n° 03/2005, de 14/07/2005 (DOU de 15/07/05), em
vigor por ocasião do indeferimento da restituição pleiteada pela empresa,
verificando que não restariam valores a restituir.
Imperioso acrescentar às razões de decidir da DRJ o seguinte.
Sustenta o recorrente que o uso de aferição indireta por parte da fiscalização seria
nula, pois no seu sentir teria apresentado toda documentação pertinente e que não havia sido
dado oportunidade para esclarecimentos.
Ocorre que, diferentemente do que sustenta, a dúvida sobre o real valor da mão-
de-obra declarado em comparação com os valores constantes das notas fiscais foi exposta desde o
início da lide, o que demonstra que a oportunidade para esclarecimentos esteve presente em todo
o feito administrativo.
Suficiente ver que o contribuinte poderia ter esclarecido os valores da mão-de-obra
declarada quando da interposição da manifestação de inconformidade, no entanto restringiu-se a
atacar o procedimento.
A fiscalização, na verdade, diante da documentação apresentada, constatou a
disparidade entre os valores constantes das notas fiscais e os valores declarados. Tal situação
atraiu, à época, a incidência da Instrução Normativa INSS/SRP no 03/2005, especificamente o art.
597, que é textual ao consagrar as hipóteses em que a RFB está autorizada a fazer uso da aferição
indireta.
Art. 597. A aferição indireta será utilizada, se:
(...)
III - faltar prova regular e formalizada do montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil;
IV - as informações prestadas ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo
não merecerem fé em face de outras informações, ou outros documentos de que
disponha a fiscalização, como por exemplo:
(...)
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.186 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.002251/2007-41
5
c) constatação da impossibilidade de execução do serviço contratado, tendo em
vista o número de segurados constantes em GFIP ou folha de pagamento
específicas, mediante confronto desses documentos com as respectivas notas
fiscais, faturas, recibos ou contratos.
Dispositivos de idêntico teor fazer parte da vigente Instrução Normativa RFB No
2110/2022 (art. 243).
Tanto a decisão que indeferiu o pedido de restituição quanto a decisão da DRJ estão
em consonância com a jurisprudência deste conselho.
Desta feita, considerando o correto procedimento adotado pela fiscalização,
entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 1514
DF CARF MF
Original